Tribunal: TJDFT
Processo: 0752037-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DESCONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. AUSENTES.
1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
2. Na ausência concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
3. Recurso conhecido e desprovido.